Tribunal: CARF
Processo: 10166.001041/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001041/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.226 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
EURIS MORATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2003, relativamente ao pagamento de adicional
de periculosidade em atraso, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto de renda
tomando como base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo contribuinte, observando a renda auferida mês a mês (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001041/2011-45
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.226 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001041/2011-45

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 110 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 95 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07/11), referente ao exercício 2008, ano-calendário
2007, que calculou um Valor do Crédito Tributário Apurado no valor total de R$
35.022,77, atualizado até 31/01/2011.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimento
recebido de pessoa jurídica pelo dependente (CPF n. 701.665.361-72). Fonte Pagadora:
INSS. Valor Omitido: R$ 15.720,24 e IRRF s/omissão no valor de R$ 12,48.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimento
recebido de pessoa jurídica pelo contribuinte (CPF n. 002.034.911-49). Fonte Pagadora:
Banco do Brasil. Valor Omitido: R$ 58.144,90 e IRRF s/omissão no valor de R$
1.744,34.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 09 e 11.
O contribuinte apresentou defesa (fls. 03/05) tempestiva, alegando em breve síntese
que:
- sua esposa já declarou o rendimento tido como omitidos, logo deve ser excluída tal
infração, bem como essa dependente;
- está sendo cobrado indevidamente os valores totais de IR recebidos de um aposentado
que pediu revisão mensal judicial de seus proventos de benefícios corrigidos mês a mês
de abril de 1995 a abril de 2005, em processo com sentença de 2002 e precatório datado
de 2007, em desacordo com jurisprudência do STJ e a atual Instrução Normativa n.
1127 da Receita Federal do Brasil;
- a incidência do imposto de renda baseia-se mês a mês, a parcela percebida anualmente
seria inferior aos limites de isenção do IR vigentes à época;
- a redução legal do tributo aplicável pelo fato do impugnante possuir mais de 65 anos;
- os valores sentenciados pelo INSS foram corrigidos mensalmente desde abril de 1995
e nesse caso dos dados válidos seriam de 2002 para frente até 2007, os valores
anteriores estariam prescritos;
- na verdade foi recebido um valor liquido de R$ 44.601,45 e não 58.144,90, uma vez
que teve um valor de R$ 11.584,79 relativo aos proventos do advogado;
Em 07/12/2012, foi emitido Termo Circunstanciado (fls. 64/67), que concluiu pela
manutenção parcial da exigência no valor de R$ 10.114,34, pelas seguintes razões:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.226 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001041/2011-45

· Sua dependente apresentou DIRPF em separado, tendo declarado os rendimentos
omitidos, logo deve ser excluída a omissão de rendimentos no valor de R$ 15.720,24 e
IRRF s/omissão no valor de R$ 12,48;
· Por conseqüência deve ser excluída essa dependente;
· O contribuinte apresentou a decisão judicial, origem dos rendimentos em litígio, e
comprovou que se trata de correção de valores de beneficio previdenciário, porém não
são rendimentos isentos e não estão sujeitos a legislação de rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), pois a legislação que concede tratamento diferenciado para
tais rendimentos foi inserida na ordem jurídica em 07 de fevereiro de 2011, portanto
depois da ocorrência da infração, no exercício 2008;
· A Receita Federal do Brasil redigiu a Instrução Normativa n. 1.127/2011, tendo
validade para os RRA, a partir de 28 de julho de 2010;
· Esclarece que foi deduzido os valores dos honorários pagos a Francisco Rafael
Gonçalves Adv. Associados, no valor de R$ 11.548,79, sendo o valor tributável omitido
de R$ 46.345,79.
Em 12/12/2012, foi emitido Despacho Decisório, onde concluiu por manter
parcialmente a exigência no valor de R$ 10.114,35, mais multa de ofício (R$ 7.585,76)
e juros de mora.
O contribuinte tomou ciência do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório em
05/02/2013, tendo acrescentado as seguintes alegações (fls. 74/85):
- exigir a cobrança do imposto de renda pela totalidade dos valores levantados a título
de ação revisional previdenciária é ilegal, uma vez que conduz à alíquota máxima da
exação tributária, ferindo os princípios da capacidade contributiva e da isonomia,
devendo-se observar ainda a decadência do direito de cobrança do tributo;
- a própria Receita Federal, em consonância com o artigo 12-A da Lei 7.713/98,
publicou a Instrução Normativa n. 1.127/2011 determinando que o imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente seja calculado tomando-se por base
os valores mensais de cada exercício;
- a norma que reconheceu a irregularidade da sistemática de cálculos utilizada pelo
fisco, criou um absurdo mecanismo de modulação dos efeitos da benesse concedida,
determinando que somente fariam jus ao cálculo do imposto de renda com base no
regime de competência aqueles contribuintes que recebessem os rendimentos
acumulados a partir de janeiro de 2010;
- tal determinação legal relegou à própria sorte contribuintes em idêntica situação
jurídica, ferindo de morte, assim, o princípio constitucional da isonomia e retroatividade
benigna da norma, na medida que trata contribuintes em idêntica situação de forma
diferente;
- apesar de ter o artigo 12-A da Lei n. 7.713/88 adequado a forma de cálculo do imposto
de renda incidente sobre as quantias recebidas acumuladamente, os efeitos a ele
conferidos sofreram limitação pelo parágrafo sétimo deste mesmo dispositivo legal, e
pelo art. 2o da Instrução Normativa n. 1.127/2011, da Receita Federal do Brasil, que,
regulando a matéria, sem nenhum motivo plausível afastou o direito à tributação pelo
regime de competência do contribuinte que recebeu os valores acumuladamente em data
anterior a janeiro de 2010;
- o recebimento acumulado pelo contribuinte foi por culpa da própria administração
pública, logo o resultado judicial da ação revisional não pode servir de base à incidência
do tributo, sob pena de se sancionar o contribuinte por ato indevido do Fisco, para o
qual não concorreu, violando, assim, os princípios da legalidade e da isonomia, além de
se tutelar o enriquecimento sem causa do Estado;
- colaciona decisões do Superior Tribunal de Justiça para embasar suas alegações;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.226 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001041/2011-45

- ademais, o direito da fazenda estaria afetado pelo fenômeno da prescrição,
considerando que as parcelas devidas na ação judicial foram apuradas em período
superior a cinco anos, nos termos do art. 173, do CTN;
- o órgão fazendário não considerou ser o contribuinte maior de 65 anos, fazendo jus a
considerável redução tributária, muito menos o imposto de renda que fora retido no ato
do levantamento do alvará no importe de R$ 1.744,34;
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
APOSENTADORIA. CONTRIBUINTE COM 65 ANOS OU MAIS.
Os rendimentos de aposentadoria recebidos acumuladamente no ano-
calendário 2007, em decorrência de ação judicial movida contra o INSS,
são tributados na fonte no mês de seu recebimento e sujeitam-se ao ajuste
anual, não podendo o contribuinte maior de 65 anos usufruir de isenção
em valor mensal superior ao limite previsto em lei.
FATO GERADOR DO IRPF
O fato gerador do Imposto de Renda é a disponibilidade jurídica ou
econômica dos rendimentos, independente do tipo de atividade, dos
serviços prestados, da forma como estes chegam ao beneficiário ou da
forma de cálculo adotada para seu levantamento.
DECADÊNCIA.
A decadência é instituto que prevê o direito do fisco constituir seus
créditos e tem como marco inicial a ocorrência do fato gerador.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
Os efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, possui como pressuposto a existência de decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade
da lei que esteja em litígio e, ainda assim, de ato específico do Secretário
da Receita Federal do Brasil. Não estando enquadradas nesta hipótese, as
decisões judiciais só produzem efeitos entre as partes envolvidas, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2014 (e-fls. 109), o sujeito
passivo interpôs, em 11/03/2014 (e-fls. 110), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando os mesmos argumentos já apostos em fase impugnatória. Enfatiza
que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob o regime de
competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.226 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001041/2011-45

O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$58.144,90.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
A favor do contribuinte, urge na espécie a aplicação do regime de competência
para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão
proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da
repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que os aludidos rendimentos decorreram de demanda
judicial (fls. 28/42), com tributação incidente sobre o RRA recebido no ano de 2007, apurada
mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos, ao teor
do entendimento editado pelo STF.
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá manter a incidência do imposto de
renda no mês de recebimento, porém o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, realizando-se a apuração de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Noutro giro, pretende o interessado invalidar o lançamento com argumentos
relativos a desconsideração do limite de isenção para maiores de 65 anos e a prescrição. Na
espécie, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos
argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto para contraponto a estes quesitos:
Voto
...
LIMITE 65 ANOS
Em relação ao limite de isenção aos maiores de 65 anos, o art.6o, inciso XV, alínea a, da
Lei no 7.713, de 22/12/1988, com redação dada pela Lei no 11.482/2007, assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência
para a reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa
jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência privada, a
partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do
imposto, até o valor de:
(...)
b) R$ 1.313,69 (mil, trezentos e treze reais e sessenta e nove centavos), por mês,
para o ano-calendário de 2007
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.226 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001041/2011-45

No mesmo sentido dispõe o art.4o, inciso VI, alínea a, da Lei no 9.250, de 26/12/1995,
também com redação dada pela Lei no 11.482/2007:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
VI - a quantia, correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por
entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, de:
(...)
b) R$ 1.313,69 (mil, trezentos e treze reais e sessenta e nove centavos), por mês,
para o ano-calendário de 2007;
Note-se, que tal isenção não é ilimitada; pelo contrário, limita-se, no ano-calendário
2007, ao valor mensal de R$ 1.313,69.
Ao contrário do que alega o contribuinte, ele já se beneficiou do limite anual de isenção
de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, no valor de R$ 17.077,97, conforme
consta em sua DIRPF/2008, ano-calendário 2007 (fls. 89/94).
DA DECADÊNCIA
Alega o impugnante que os créditos lançados, adotando o regime de competência,
estariam decadentes tendo em vista a apuração mensal do IRRF.
...
Por outro lado, cabe no presente caso, observar o prazo para homologação da
Declaração de Ajuste Anual prevista no parágrafo 4o do artigo 150 do CTN, como segue
:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.(grifei)
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito , salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Portanto, os tributos sujeitos ao lançamento por homologação são aqueles em que a lei
determina que o sujeito passivo, interpretando a legislação aplicável, apure o montante
tributável e efetue o recolhimento do imposto devido, o que ocorre na DAA, sem prévio
exame da autoridade administrativa, conforme definição do art. 150, do CTN, acima
mencionado.
O fato gerador do imposto ocorreu em 31/12/2007, portanto, o prazo para homologação
da DAA expira em 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador, o que aconteceria em
31/12/2012. Havendo lançamento de ofício anterior a está data, não há que se falar em
decadência ou prescrição.
Portanto, infundada a alegação de prescrição/decadência, uma vez que o crédito foi
lançado em 04/01/2011, tendo o contribuinte tomado ciência em 20/01/2011.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.226 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001041/2011-45

...
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento parcial da pretensão do interessado, a saber, manter a incidência do imposto de
renda no mês de recebimento, porém o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal.
Dispositivo
Pelo exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do imposto de renda tomando como base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte,
observando a renda auferida mês a mês (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 138
DF CARF MF
Original